Tribunal: TJBA
Processo: 8016518-25.2022.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8016518-25.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HERMIVAL FONTES EVANGELISTA e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SAMPAIO TELES, IURI MATTOS DE CARVALHO, ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, DIEGO FREITAS RIBEIRO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

APELADO: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL e outros

Advogado(s)
:
DIEGO FREITAS RIBEIRO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS, ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, IURI MATTOS DE CARVALHO, JOAO PAULO SAMPAIO TELES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL
inativo
. CAMAÇARI. REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REAJUSTES.
preliminarES. REJEITADAS
.
mérito.
REAJUSTE DA LEI MUNICIPAL 1.579/2019. OMISSÃO DESTE QUANTO
parcela remuneratória denominada estabilidade econômica. VERBA CONFIGURADA COMO VANTAGEM PESSOAL. direito reconhecido pela sentença e ora ratificado.
REAJUSTE DA LEI MUNICIPAL

nº 1.655/2020 nas parcelas remuneratórias denominadas estabilidade econômica. pleito fundado na modificação do valor do símbolo paradigma
.
Lei que FIXA O SUBSÍDIO DOS SECRETÁRIOS MUNICI
PAIS.
Sub-Secretário NO CASO CONCRETO
.
REAJUSTE
do art. 33 da Lei Municipal nº 1.644/2020. BASE NO RgPS.
IMPOSSBILIDADE. EXPRESSA INDICAÇÃO LEGAL.
Exclu
SÃO
Dos benefíciados pela garantia da paridade de revisão de proventos de aposentadoria.
APELAÇÕES DESPROVIDAS. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MA
nti
DA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível de nº
8016518-25.2022.8.05.0039
, tendo como apelantes e apelados, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

rejeitar as preliminares
e, no mérito
,

CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO aos recursos
apelação,
pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema
.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator

Procurador(a) de Justiça